Tribunal: TJMT
Processo: 0000383-77.2011.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000383-77.2011.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDSON HAROLD WEGNER - CPF: 605.460.859-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – CONSTATAÇÃO – INTIMAÇÃO PRÉVIA – REALIZAÇÃO – REQUERIMENTO DO RÉU – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240/STJ – DESPROVIMENTO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do autor, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte.

A execução fiscal não embargada prescinde de requerimento do devedor para extingui-la por abandono.

Inaplicabilidade do verbete de Súmula n. 240, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, em face do Recorrido, por entender ausente o interesse processual (art. 485, VI, do CPC) (id. 114866957, pág. 01).

O Apelante pretende a reforma do
decisum
recorrido, alegando que não houve inércia de sua parte, ou seja, não inexistiu o elemento subjetivo do abandono.

Aduz que a não apresentação de manifestação, por si só, não significa que houve demonstração da vontade de abandonar a causa.

Salienta que a extinção do processo, por abandono da causa, mostra-se necessária a existência de requerimento do réu.

Enfatiza que a extinção da Execução Fiscal, por abandono da causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40, da Lei n. 6.830/1980.

Sem contrarrazões, em vista de não ter havido a citação da parte Executada.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga-MT que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Recorrente, em face do Recorrido.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a Execução Fiscal, contra Édson Harold Wegner, em razão de débito decorrente de multa aplicada pelo TCE/MT, representado pela CDA n. 2011267 (id. 114864996, págs. 17/18).

Foi determinada a citação, pelo Correio, da parte Requerida (id. 114864996, pág. 19). Contudo, resultou frustrada (id. 114864996, pág. 22).

A Fazenda Pública Estadual, após intimada para apresentar manifestação (id. 114864996, pag. 24), requereu a citação, por meio de carta, em novo endereço (id. 114864996, pág. 27).

A citação foi positiva, conforme AR constante do id. 114864996, pág. 33.

O Estado de Mato Grosso pleiteou a realização de penhora
on line
, pelo Sistema Bacenjud (id. 114864996, págs. 42/43), sendo deferido o pedido (id. 114864996, pág. 47).

Frustrado o bloqueio de valores (id. 114864996, págs. 48/50), o Exequente solicitou que fosse expedido ofício à Delegacia da Receita Federal, requisitando cópia da última declaração de imposto de renda (id. 114864996, pág. 53) que foi indeferida (id. 114864996, pág. 54).

A parte Exequente pugnou por nova penhora
on line
, pelo Bacenjud (id. 114864996, págs. 61/62).

A pretensão foi deferida (114864996, págs. 65/66), porém foi frustrada (id. 114864996, págs. 67/69).

Em nova manifestação, o Exequente requereu a indisponibilidade de veículos, pelo Sistema Renajud (114864996, pág. 72).

O Magistrado singular salientou que o pleito já havia sido analisado e determinou a intimação do Exequente para requerer o que entender de direito (id. 114864997, pág. 11). Posteriormente, determinou, novamente, a intimação do Estado de Mato Grosso, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção (id. 114866955, págs. 01/02).

Intimada, a Fazenda Pública Estadual permaneceu inerte (id. 114866956, pág. 01).

Diante disso, o Juízo singular prolatou a sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, por entender ausente o interesse processual, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com estas considerações e, tendo em vista que o feito se prolonga desde 2011, julgo extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação.

Da análise do caderno processual, verifico que o Magistrado singular, em vista de não terem sido localizados bens passíveis de penhora
on line,
e a parte Exequente, mesmo intimada a apresentar o cálculo atualizado da dívida, não ter atendido a determinação, ordenou que fosse intimada, pessoalmente, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestasse o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, por abandono da causa (id. 114866955, págs. 01/02).

A Fazenda Pública Estadual foi devidamente intimada do referido despacho, uma vez que o Procurador do Estado, Francisco de Assis da Silva Lopes, no dia 03/11/2021, às 08:37:39, registrou ciência no PJe, conforme se vê na aba “expedientes”. Contudo, permaneceu inerte, conforme certidão constante dos autos (id. 114866956, pág. 01).

Com efeito, se o Estado de Mato Grosso foi intimado a dar prosseguimento ao feito executivo, mas optou por não atender à determinação judicial, é certo que o elemento subjetivo do abandono, ou seja, a vontade de abandonar a causa, ficou devidamente demonstrado.

Sendo manifesto o desinteresse processual do Exequente, em dar prosseguimento ao feito, tenho que a extinção do processo, sem julgamento de mérito,
ex officio
, revelou-se acertada
.

Ademais, cumpre registrar que
, embora tenha havido a citação do Apelado, não houve a oposição de Embargos à Execução, o que afasta a necessidade de requerimento da parte Executada e, consequentemente, a aplicação da orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula n. 240, do Superior Tribunal de Justiça.

Corroborando o entendimento, perfilho o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –

ABANDONO DE CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito
ex officio
, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.
2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1o do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1710652/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018). (Negritei).

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO –

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – ART. 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA –EXTINÇÃO DE OFÍCIO –

ABANDONO DA CAUSA – ART. 267, III E §1o, DO CPC –

POSSIBILIDADE –MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC.

1. (...).

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo
ex officio
, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. (...). (AgRg no REsp 1456650/RN, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014). (Destaquei).

Por oportuno, destaco que, de acordo com o artigo 5
o
, §6
o
, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações feitas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nessa esteira, em vista de o processo, quando da prolação do despacho, determinando ao Recorrente que se manifestasse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sobre o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, já tramitava de forma eletrônica, inexistiu qualquer irregularidade no ato de intimação do Procurador do Estado, posto que a intimação deve ser considerada pessoal, conforme dispõe o artigo 183, §1
o
, do CPC.

No que se refere à tese de que a extinção da Execução Fiscal, por abandono da causa, pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40, da Lei n. 6.830/1980, tenho não merecer acolhimento, pois a intimação foi pessoal e a desídia do ente público estadual é inquestionável.

Diante de tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022